Tribunal: TJBA
Processo: 8020474-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020474-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSIANE ALCANTARA LIMA e outros (2) Advogado(s): RENNAN VAGO REIS AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO APROVEITADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, após intimação da parte para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento das despesas processuais, sem que houvesse manifestação no prazo assinalado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido de gratuidade da justiça pode ser acolhido mesmo após a inércia da parte diante de intimação específica para comprovação da hipossuficiência; e (ii) os documentos apresentados na fase recursal são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira necessária à concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. A controvérsia recursal acerca da gratuidade da justiça dispensa o recorrente da comprovação do preparo, nos termos da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil. 4. Embora o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado a qualquer tempo, nos termos do art. 99 do CPC, essa faculdade não afasta o dever da parte de cumprir determinação judicial que exija a comprovação dos pressupostos legais do benefício. 5. No caso concreto, a parte foi regularmente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a insuficiência de recursos ou recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição, permanecendo inerte. 6. A ausência de manifestação no momento oportuno atrai a incidência da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, legitimando o indeferimento do pedido e o não conhecimento do posterior requerimento de reconsideração. 7. A declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir elementos adicionais quando inexistirem dados mínimos aptos a evidenciar a real necessidade do benefício. 8. Os documentos juntados em sede recursal não demonstram, de forma suficiente, a incapacidade financeira alegada, o que fragiliza a pretensão recursal e impede a reforma da decisão agravada. 9. Inexistentes ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, mas não afasta a preclusão temporal quando a parte, regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência, permanece inerte. 2. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação adicional quando ausentes elementos mínimos que evidenciem a insuficiência de recursos. 3. A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e a manutenção da decisão recorrida.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, caput, § 2º e § 7º, 223, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1.916.377/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020474-30.2026.8.05.0000, sendo agravantes Rosiane Alcântara Lima, Angerley Lima Alcântara e Geraldo Alcântara Lima e agravado Estado da Bahia (Secretaria da Administração), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator